Tribunal: TJDFT
Processo: 0737967-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737967-95.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: IZABELLA FERNANDES PEREIRA PACIENTE: THIAGO ALVES TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO ALVES TEIXEIRA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a prisão preventiva decretada por suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (processo n. 0746320-24.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. IZABELLA FERNANDES PEREIRA – OAB n. 77.699/DF e Dra. REGISSANDRA VIEIRA SOARES – OAB n. 79.075/DF) alegou dupla violação domiciliar perpetrada pela autoridade policial em 29-agosto-2025. Esclareceu que a equipe cumpria mandado de busca e apreensão exclusivamente direcionado a BRUNO e LETÍCIA em uma distribuidora de bebidas, mas, com base em denúncia anônima, invadiu irregularmente a primeira residência do paciente, sem autorização judicial. Salientou que, após localizarem conta de energia no local, os agentes se dirigiram a uma segunda residência do paciente e novamente invadiram o domicílio, sem respaldo legal. Destacou que os policiais atuaram sem qualquer elemento preliminar indicativo de crime, fundamentando-se apenas em depoimentos prestados em sede policial e apoiando-se exclusivamente na denúncia anônima. Argumentou que a autoridade policial já monitorava BRUNO, LETÍCIA e o paciente, questionando a razão pela qual o mandado foi expedido somente em nome dos dois primeiros se também investigavam o paciente. Sustentou a ilicitude das provas obtidas por violação domiciliar com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 611.918/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro), segundo o qual “mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos preliminares não legitima o ingresso de policiais no domicílio”. Argumentou inexistência dos requisitos da prisão preventiva, considerando que o paciente possui apenas uma condenação datada de 2008, não configurando reincidência específica em crimes de drogas. Ponderou que a gravidade abstrata da infração não justifica a custódia quando as provas são ilícitas e obtidas mediante violação irregular de domicílio. Destacou as condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltando ser primário tecnicamente e não apresentar periculosidade concreta que justifique a segregação cautelar. Sustentou que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena e que o paciente não demonstrou comportamentos indicativos de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva. Invocou o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Argumentou que o sistema cautelar penal heterogêneo instituído pela Lei n. 12.403/2011 oferece ao julgador medidas alternativas para tornar o processo útil sem sacrificar desnecessariamente a liberdade do indivíduo. Alegou constrangimento ilegal decorrente da custódia prolongada, desde 29-agosto-2025, de forma ilegal, com sérios riscos à saúde do paciente. Sustentou que a prisão deve constituir última ratio do sistema, aplicável apenas quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a impetração foi distribuída em regime de plantão. No despacho de ID 75973853, o Desembargador Plantonista deixou de apreciar o pedido liminar, pois não verificou a urgência necessária para ensejar a atuação em regime de plantão. Por essa razão, os autos foram distribuídos a essa Relatoria. Dito isso, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID 76002618, motivo pelo qual passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos do inquérito policial n. 0746320-24.2025.8.07.0001, que o paciente foi preso em flagrante, em 29-agosto-2025, por estar incurso, em tese, no crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo as testemunhas policiais, os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão contra os investigados BRUNO DA SILVA e LETÍCIA SOARES VIEIRA no endereço situado em uma área de invasão na QSC 19, Chácara 27, novo loteamento, Taguatinga/DF. Durante investigação realizada antes do cumprimento da diligência, apuraram que o paciente estava associado a LETICIA E BRUNO e auxiliava no armazenamento de drogas em outro endereço. A equipe realizou monitoramento e observou o paciente se deslocar do endereço situado na QSC 19, Chácara 27, para o endereço QSC 19, Chácara 28-A, Quadra 1, Lote 1, também alvo de denúncias anônimas, inclusive registradas no sistema SCONDE da PCDF. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma série de entorpecentes, petrechos e dinheiro em espécie (ID 75973767). Diante disso, todos os envolvidos foram presos em flagrante. Em 31-agosto-2025, o juízo no Núcleo de Audiência de Custódias converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ao fundamento de que os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública. Colha-se trecho da decisão (ID 75973765): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do(a) preso(a) e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Há notícias de investigação prévia em relação à Thiago Alves Teixeira, de modo a caracterizar fundadas suspeitas de situação flagrancial e a dispensar mandado de busca e apreensão, ainda que tal cautela tenha sido adotada em relação a um dos autuados. Reforce-se, ademais, que as informadas investigações prévias acabaram reforçadas pelo quando no cumprimento de mandado de Bruno Da Silva se constatou a efetiva guarda de entorpecentes. Sem prejuízo, poderá o Juízo natural, confrontado com ditas "investigações prévias", melhor avaliar eventual ilicitude do agir policial e da prova a partir daí obtida. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de Thiago Alves Teixeira, nascido em21/03/1986, filho dePaulo José Teixeirae de Deonites Alves Targino e de Bruno da Silva, nascido em14/07/1994, filho de Dijaci Antonio da Silvae deMaria de Lourdes Lopes da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Ainda não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A autoridade judiciária converteu em preventiva a prisão em flagrante, ao fundamento de que a medida era necessária para preservar a incolumidade pública. Além disso, o juízo delineou elementos concretos em sua decisão, os quais, ao menos em princípio, parecem ser suficientes para justificar a segregação cautelar, tais como: investigações prévias e necessidade de impedir a prática de outros delitos. Ademais, consta do relatório de conclusão do inquérito policial, disponível nos autos de origem (ID 248543168, inquérito policial n. 0746320-24.2025.8.07.0001), que os policiais foram abordados por um popular, o qual informou que o paciente havia acabado de vender drogas em um local próximo e armazenava mais entorpecentes no endereço onde foi encontrado. No documento, a autoridade policial esclareceu situação flagrancial e diligências prévias, de modo que tais circunstâncias permitiram a prisão em flagrante do paciente. Significa, portanto, que aparentemente não foram apenas denúncias anônimas que fundamentaram a busca domiciliar. Nesse sentido, a ilegalidade apontada pela impetrante não é evidente. Ademais, o entendimento da autoridade judiciária, ao menos nesse juízo de cognição sumária, parece acertado, porquanto alinhado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema: 1. A circunstância de flagrante delito, aliada à necessidade de verificação da existência de mais entorpecentes no interior da residência e à preservação do material probatório justificou plenamente o ingresso domiciliar, em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais que regem a matéria. (AgRg no AREsp n. 2.549.418/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025). Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator